Tribunal: TJMT
Processo: 1000213-92.2021.8.11.0091
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1000213-92.2021.8.11.0091

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[MULTAS E DEMAIS SANÇÕES]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

REDATOR DESIGNADO
: EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

TURMA JULGADORA
:
[EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMA. SRA. DES
A
. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA APARECIDA RIBEIRO,
EXMO. SR.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,
EXMA. SRA.
DES
A
. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

PARTE(S):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ASELON SCHOVANK DOS SANTOS - CPF: 308.171.701-97 (APELADO), HUGO LEON SILVEIRA - CPF: 070.331.559-56 (ADVOGADO), FELIPE MARTINS LORENZETTI - CPF: 053.241.831-05 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 3ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO E 4ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL N.º 1.986/2013. EXTINÇÃO DO FEITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que acolheu a exceção de
pré
-executividade e extinguiu a execução fiscal ajuizada para a cobrança de multa ambiental aplicada ao recorrido, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente no procedimento administrativo.

II. Questão em discussão

A controvérsia cinge-se em determinar se houve prescrição intercorrente no procedimento administrativo que culminou na constituição da dívida ativa, tornando inexigível o crédito executado.

III. Razões de decidir

O Decreto Estadual n.º 1.986/2013, aplicável ao caso, prevê a ocorrência da prescrição intercorrente nos processos administrativos paralisados por mais de três anos sem a prática de atos processuais relevantes.

O exame do procedimento administrativo evidencia a inércia do ente público por mais de três anos, sem a adoção de medidas concretas para impulsionar o feito, caracterizando a prescrição intercorrente e ensejando a impossibilidade de exigência do crédito tributário.

Precedentes desta Corte e o IRDR julgado parcialmente procedente reafirmam a aplicação do Decreto Estadual n.º 1.986/2013 para regular os prazos prescricionais de infrações administrativas ocorridas até sua revogação pelo Decreto Estadual n.º 1.436/2022.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A prescrição intercorrente administrativa é configurada quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três anos sem a prática de atos processuais relevantes, nos termos do art. 19, §2º, do Decreto Estadual n.º 1.986/2013."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; Decreto Estadual n.º 1.986/2013,
arts
. 19, 20 e 48.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, IRDR n.º 1012668-37.2022.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 22.07.2024; STJ, REsp 1.340.553, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 10.04.2014 (Tema 905).

R

E

L

A

T

O

R

I

O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se
“RECURSO DE APELAÇÃO”
,
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pel
a
Excelentíssim
o

Juíz
de Direito em substituição, Dr. Lawrence Pereira
Midon
, na
“EXECUÇÃO FISCAL”
n.º 1000213-92.2021.8.11.0091, ajuizada pela parte apelante em desfavor de
ASELON SCHOVANK DOS SANTOS
, em trâmite na Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde, MT, que acolheu a exceção de
pré
-executividade, e, em consequência, julgou extinto o feito, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC, nos seguintes termos (ID. 226714176):

“Vistos.

Cuida-se de Exceção de
Pré
-executividade oposta por
ASELON SCHOVANK DOS SANTOS
, em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, objetivando a extinção da execução fiscal, em virtude de várias modalidades de prescrição (id: 135630384).

O Estado de Mato Grosso apresentou impugnação à exceção de
pré
-executividade, alegando a não ocorrência de qualquer hipótese de prescrição no presente caso e requerendo o indeferimento da exceção (id: 137341491).

Relato do necessário.

Fundamento e Decido.

A exceção de
pré
-executividade é cabível quando arguida matéria de ordem pública que pode ser levantada a qualquer tempo e por simples petição, uma vez que é suscetível de exame de ofício pelo juiz, não necessitando de apresentação de embargos.

A excipiente alega o transcurso do prazo superior a 05 anos entre o trânsito em julgado do processo administrativo e a propositura da ação.

Em que pese a confusão entre os tipos de prescrição, em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que de fato o feito encontra abarcado pela prescrição.

Isso porque se trata da prescrição punitiva decorrente do processo administrativo, isto é, o prazo prescricional para o encerramento do processo administrativo com a multa ambiental, que transcorreu mais de 05 (cinco) anos.

Com efeito, é certo que o processo administrativo possui parâmetro para garantir celeridade, de modo que não pode o órgão competente deixar de analisar a defesa administrativa, sob pena de implicar em prejuízos e danos ao autuado, mostrando-se descabido prolongar a esfera constitutiva do débito por prazo desarrazoável.

Permitir a inércia do Fisco para a devida constituição do crédito, tributário ou não, acaba por onerar o devedor, com a incidência de correção monetária e juros elevados, o que não pode se permitir, tendo como consequência a perda do direito da Fazenda Pública em relação à cobrança.

Com efeito, tratando-se de multa ambiental aplicada pelo Estado, como no presente caso, é pacífico o entendimento, inclusive já firmado sob a sistemática dos recursos repetitivos, de que o lapso prescricional da pretensão punitiva se exaure em cinco (5) anos, por força da incidência do art. 1º do Decreto nº. 20.910/32.

“TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – SÚMULA 467 DO STJ – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – OCORRÊNCIA – DECRETO Nº 20.910/32 – APLICAÇÃO – ENTENDIMENTO
REITERADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DURAÇÃO NÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – OCORRÊNCIA – ARTIGO 5º, LXXVIII, DA CF – LEI Nº 9.873/99 E DECRETO Nº 6.514/08 – NÃO APLICAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental. (Súmula 467, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/10/2010,
DJe
25/10/2010). 2
. O Superior Tribunal de Justiça,
reiterada vezes
, consignou que os entes Estaduais e Municipais estão sujeitos ao prazo prescricional previsto no Decreto nº 20.910/32.
3. O inciso LXXVIII do artigo 5º da Constituição Federal dispõe que, tanto na esfera judicial quanto na administrativa, o processo deve possuir razoável duração, o que não se evidencia nos autos, já que o Município de Cuiabá só decidiu a questão dos autos de infração 8 (oito) anos e 3 (três) meses após a apresentação da defesa pela parte autuada. 4. Não se aplica o disposto na Lei nº. 9.873/99 e no Decreto nº. 6.514/08, por serem restritas ao âmbito federal e não serve para determinar a prescrição intercorrente no processo administrativo em relação à multa ambiental aplicada pelo ente municipal.” (
Ap
173079/2016, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/10/2017,
Publicado
no DJE 30/11/2017)” Negritei.

Cumpre ressaltar que a Certidão de Dívida Ativa que ensejou a propositura da presente execução fiscal, decorre de penalidade descrita na legislação ambiental, portanto, não possui origem tributária.

Partindo dessas premissas, observa-se que o processo administrativo decorrente do auto de infração lavrado em 17/12/2008 (Id. 135630387) e a decisão administrativa que decidiu pela homologação do auto de infração está datada em 20/04/2018 (Id. 64722410).

Logo, quase 10 (dez) anos depois, foi prolatada a decisão administrativa, ou seja, ocorreu a prescrição do processo administrativo ambiental, haja vista que transcorreu o prazo prescricional de 05 (cinco) anos.

Assim, entre a data da lavratura do Auto de Infração até a data da decisão administrativa que manteve a multa, o órgão ambiental permaneceu mais de cinco anos sem tomar qualquer providência para impulsionar o procedimento que pendia para a apuração da infração e, por conseguinte, para a constituição definitiva da multa, razão pela qual, operou-se a prescrição para a Administração, que não pode mais exigir do administrado o pagamento da pena de multa.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA AMBIENTAL – DÍVIDA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – LEI Nº 9.873, DE 23 DE NOVEMBRO DE 1999 – APLICABILIDADE RESTRITA AO ÂMBITO FEDERAL – OBSERVÂNCIA DA REGRA PREVISTA NO DECRETO Nº 20.910/32 – INEXISTÊNCIA DE FATO INTERRUPTIVO – PRESCRIÇÃO EVIDENCIADA – RECURSO DESPROVIDO. A Lei nº. 9.873, de 23 de novembro de 1999, tem aplicabilidade restrita ao âmbito federal e não serve para fins de determinar a prescrição intercorrente no processo administrativo em relação à multa ambiental aplicada por órgão ambiental do Estado e/ou Município, os quais estão sujeitos ao prazo prescricional previsto no Decreto nº. 20.910/32.Evidenciado o decurso de mais de cinco anos entre a data da defesa administrativa apresentada pelo administrado e a decisão final no contencioso administrativo, sem que nesse interregno tenha havido a

prática de qualquer manifestação hábil a

interromper o prazo prescricional, operada está, pois, a prescrição do crédito exequendo. Recurso desprovido. (N.U 0000697-30.2016.8.11.0082, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018,
Publicado
no DJE 19/04/2018).”

Sem mais delongas, a extinção da ação é medida que se impõe ao caso, em decorrência da Prescrição Punitiva Estatal.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, ACOLHO a exceção de
pré
-executividade e JULGO extinta a execução COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, declarando-se a extinção do crédito não tributário estampado na CDA de n.º 1028920, que instrui a presente ação, vez que se decorre de multa ambiental homologada após o decurso da prescrição punitiva quinquenal.

Condena-se o exequente/
excepto
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados no percentual mínimo previsto nas alíneas I a V, § 3º, artigo 85, do CPC, escalonados na forma do § 5º do mesmo dispositivo legal e a serem calculados sobre o valor atualizado da causa.

Em razão do reconhecimento da prescrição, desnecessário a análise das demais modalidades arguidas.

Com o trânsito em julgado, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, arquivem-se.

Publique-se. Registre-se e Intimem-se. Cumpra-se.

Intime-se. Cumpra-se

Às providências.

Nova Monte Verde/MT, 17 de abril de 2024.

LAWRENCE PEREIRA MIDON

Juiz de Direito em substituição”

Nas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que a sentença merece ser reformada, porquanto: “não condiz com a correta aplicação do direito, tendo incorrido nos mesmos equívocos de confusão dos institutos da prescrição perpetrados pelo excipiente.”

Assevera que: “(...) não houve o implemento da prescrição da pretensão punitiva, na medida que, a equipe de fiscalização constatou a ocorrência da infração ambiental e foi lavrado o auto de infração n. 117174 em
17.12.2008
, e em
08.01.2009
foi instaurado processo administrativo n. 9495/2009, não superado, portanto, o prazo de 5 anos”.

Ademais, “da cópia que acompanha a peça do excipiente/recorrido, que em momento algum o processo administrativo chegou a ficar paralisado sem qualquer tipo de andamento/despacho e impulso por período superior a 3 (três) anos, o que revela a inocorrência da prescrição intercorrente no curso do processo administrativo n. 9495/2009.”

De outro lado, em relação à prescrição executória, aduz que: “conforme consta da CDA n. 20191621234, o término do processo administrativo, ou seja, a data da constituição definitiva do crédito ocorreu em 21.03.2019, sendo a ação de execução fiscal ajuizada em 06.03.2021.”

Com base nestes argumentos, afirma que: “a apelação ora interposta merece provimento, devendo-se reformar a sentença de base em todos os seus termos, determinando o retorno dos autos à primeira instância para dar continuidade à execução fiscal.”

Contrarrazões da parte adversa pelo desprovimento do recurso de apelação (ID. 226714181).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde, MT, que julgou extinta a demanda executória.

Da análise do fato jurídico-processual, verifica-se que o ESTADO DE MATO GROSSO, ajuizou, em 06.03.2021, a ação de execução fiscal, em desfavor de
ASELON SCHOVANK DOS SANTO
S, visando ao recebimento do crédito (infração: desmatamento sem autorização do órgão competente), inscrito na CDA n.º 20191621234, cujo valor, à época, alcançava a importância de
R$ 125.389,42 (cento e vinte e cinco mil e trezentos e oitenta e nove reais e quarenta e dois centavos).

Ao receber a inicial, em 19.04.2021, o juízo
a quo
determinou a citação da parte executada (ID. 226712247), sendo o executado citado em 30.05.2022 (cf. AR de ID 226714157).

Em 23.10.2023, o magistrado noticiou que o bem oferecido em penhora não foi aceito e deferiu o pleito de penhora
online
e RENAJUD
,
consoante decisão de ID. 226714161.

Na sequência, a parre executada apresentou
“EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE C/C EFEITO SUSPENSIVO”,
alegando a prescrição (ID. 226714168), e o ente público, impugnação (ID. 226714175).

Sobreveio, então, a sentença, proferida em
17.04.2024
(
ID. 226714176), que: “ACOLHO a exceção de
pré
-executividade e JULGO extinta a execução COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, declarando-se a extinção do crédito não tributário estampado na CDA de n.º 1028920, que instrui a presente ação, vez que se decorre de multa ambiental homologada após o decurso da prescrição punitiva quinquenal.”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como cediço, o fenômeno da prescrição

está ligado à atuação do Estado com o objetivo de apurar eventual infração administrativa ambiental e aplicar a penalidade dela decorrente. Caso a Administração se mantenha inerte por determinado
período de tempo
fixado em lei, ficará impossibilitada de exercer seu poder-dever punitivo.

No âmbito legislativo, o Decreto Federal n.º 20.910/1932 define, em seu art. 1.º, que todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescreve em 5 (cinco) anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Por sua vez, a Lei Federal n.º 9.873/1999, estabelece o prazo de 05 (cinco) anos de prescrição para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal.

Nesse sentido, o Decreto Federal n.º 6.514/2008, determina, de forma
especifica
, sobre as infrações e sanções administrativas ao meio
ambiente, indicando o processo administrativo federal para apuração destas transgressões.

A propósito, de acordo com o entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional para a apuração da infração ambiental previsto na Lei Federal n.º 9.873/1999, regulamentada pelo Decreto Federal n.º 6.514/2008, somente se aplica às ações punitivas da
Administração Pública Federal
, direta ou indireta,
não incidindo, portanto, na hipótese da multa administrativa originar-se da atuação punitiva promovida por ente da Administração Pública Estadual ou Municipal,
no exercício de seu poder de polícia.

Portanto, no contexto da Administração Pública Estadual ou Municipal, para apuração da infração ambiental, deve ser aplicado por analogia o prazo prescricional quinquenal estabelecido no Decreto Federal n.º 20.910/1932, salvo a existência de norma específica editada por tais entes públicos.

Saliento, ainda, que o Decreto Estadual n.º 1.986/2013 – “Dispõe sobre os procedimentos para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente; a imposição de sanções; a defesa; o sistema recursal e a cobrança de multa, no âmbito da Secretaria de Estado do Meio
Ambiente-SEMA
/MT”, entrou em vigor no dia 01.11.2013, e foi revogado pelo Decreto n.º 1436, de 18.07.2022.

Destaca-se, por oportuno, que, em se tratando de infração administrativa ambiental, tem-se 03 (três) modalidades de prescrições, quais sejam:
a) Prescrição para apuração de infração
: É aquela que consiste no lapso temporal entre a data dos fatos e o início da apuração da infração;
b) Prescrição intercorrente:
É aquela consiste no transcurso de tempo entre o início e o término do processo administrativo;
c) Prescrição da pretensão punitiva:
É aquela entre a constituição do crédito e a propositura de ação judicial.

Importante destacar que a constituição do crédito pode se dar em momentos distintos, a depender da existência ou não processo administrativo:
C.1
– A partir da lavratura do auto de infração, caso não haja processo ou recurso administrativo questionando a infração ou;
C.2 –
Com o término do processo administrativo, caso o haja.

Nesse diapasão, a Súmula n.º 467, do STJ, estabelece que: “Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental”.

Pertinente consignar, que, recentemente (22.07.2024), a c. Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso concluiu a análise do
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 1012668-37.2022.8.11.0000,
que versa sobre a prescrição da pretensão punitiva e/ou da prescrição intercorrente, no âmbito do procedimento administrativo ambiental, confira-se a ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). ART. 225, CF/88. DECRETO ESTADUAL 1.986/2013. INCIDÊNCIA CONCOMITANTE DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA E INTERCORRENTE NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO (ART. 5º, LXXVIII, CF/88). SEGURANÇA JURÍDICA. EFICIÊNCIA E CELERIDADE (ART. 37, CF/88). PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. COERÊNCIA NORMATIVA E DIÁLOGO INTERPRETATIVO. PRESCRIÇÃO PUNITIVA. PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS A PARTIR DO ATO. NAS INFRAÇÕES
PERMANENTES OU CONTINUADAS A PARTIR DA CESSÃO DA ATIVIDADE INFRACIONAL. FORMALIZAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO (INCISO I DO ART. 20 DO DECRETO ESTADUAL 1.986/2013) E DECISÃO CONDENATÓRIA RECORRÍVEL (INCISO II DO ART. 20 DO DECRETO ESTADUAL 1.986/2013). CAUSAS INTERRUPTIVAS DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARALISAÇÃO POR MAIS DE TRÊS (03) ANOS SEM A PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS EFETIVOS. APLICAÇÃO DO ART. 19, §2º E Art. 20, II E PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13. APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13 DURANTE A VIGÊNCIA ATÉ REVOGAÇÃO PELO DECRETO ESTADUAL 1.436/2022. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS INICIADOS ANTES DA VIGÊNCIA E NÃO FINALIZADOS. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13. IRDR PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1. A Constituição Brasileira de 1988 estabelece, no art. 225, a proteção do meio ambiente como um direito fundamental, determinando que todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Além disso, impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

2. Há necessidade de interpretação teleológica e sistêmica das normas que impactam o processo administrativo ambiental, na medida em que estas apresentam implicações
significativas na gestão e aplicação das sanções administrativas.

3. O conjunto normativo deve garantir segurança jurídica à área administrativa ambiental, proteger os direitos dos administrados e incentivar a administração pública a observar e cumprir os princípios estabelecidos pelo art. 37 da CF/88, como legalidade, efetividade, eficiência e celeridade.

4. O princípio da especialidade exige o reconhecimento da aplicação do Decreto Estadual n. 1.986/2013 aos processos administrativos ambientais.

5. A coexistência dos institutos das prescrições punitivas e intercorrentes durante o trâmite do processo administrativo ambiental é necessária para manter a coerência normativa e garantir a apuração efetiva das infrações ambientais em prazo razoável (art. 5º, LXXVIII, CF/88).

6. O termo inicial da prescrição punitiva deve coincidir com o momento da ocorrência da lesão ao direito, em conformidade com o princípio universal da
actio
nata.

7. No campo administrativo ambiental, a prescrição punitiva tem início com a prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, no dia em que cessar.

8. A formalização do Auto de Infração é causa interruptiva da prescrição, não se podendo pretender que este marco seja também o termo final da contagem prescricional, inexistindo, assim, compatibilidade lógica nessa conclusão.

9. A prescrição punitiva possui como causas interruptivas o estabelecido pelo art. 20, I e II, do Decreto Estadual 1.986/13.

10. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais relevantes que impliquem efetivo impulso processual ou de instrução, conforme estabelecido no art. 19, §2º, e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

11. A aplicação do Decreto Estadual 1.986/13 regula as infrações praticadas até a data de revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022.

12. Não é possível afirmar a imprescritibilidade da ação punitiva quanto às infrações anteriores à edição do Decreto Estadual 1.986/13, sob pena de evidente agressão à interpretação lógico-sistemática aplicável e aos princípios da razoabilidade e da segurança jurídica.

13. O princípio da igualdade, conjugado com o princípio da razoabilidade, autoriza que o Decreto Estadual 1.986/2013 seja aplicado aos processos administrativos ambientais não finalizados ao tempo em que a norma entrou em vigor (1º/11/2013), devido à sua natureza eminentemente processual.

IRDR julgado parcialmente procedente.

Teses fixadas no IRDR:

“I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição.

II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2º e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas.

III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1º/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.”

Teses fixadas no IRDR:

“I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição.

II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.1. A p
rescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2º e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos
prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas.

III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1º/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.”

(N.U 1012668-37.2022.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Seção de Direito Público, Julgado em 22/07/2024,
Publicado
no DJE 26/07/2024)

Na oportunidade, esta Corte decidiu pela fixação dos termos inicial e final da prescrição da pretensão punitiva ambiental, respectivamente, na data da prática do ato punível/dia em que cessar infração permanente ou continuada e na decisão final do procedimento administrativo.

Além disso, concluiu pela aplicabilidade do Decreto Estadual n.º 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até o dia 1º.11.2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19,
in
verbis
:

“Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1º Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2º Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§ 3º Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4º A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.

Na hipótese, observa-se que foi instaurado pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA-MT), o
Procedimento Administrativo n.º 9495/2009,
datado de 08.01.2009, em decorrência do
Auto de Infração n.º 117174
, lavrado em 17.12.2008, pelo desmatamento de 117,1486 hectares de vegetação nativa a corte raso, em área fora da reserva legal e em área de preservação permanente, sem a autorização do órgão ambiental competente.

O demandado apresentou defesa administrativa, no dia 30.01.2009 (ID. 226714171 - Pág. 4/28); houve o encaminhamento do processo para a Superintendência de Procedimentos Administrativos e Autos de Infração, em 13.04.2009 (ID. 226714171 - Pág. 44) e a emissão do Parecer Técnico, de 15.09.2011 (ID. 226714171 - Pág. 49/50).

Em 27.09.2011, proferida a decisão interlocutória n.º 2204/SPA/SEMA/2011 (ID. 226714171 - Pág. 55) e, na sequência, a Decisão Administrativa n.º 826/SPA/SEMA/2018, de
20.04.2018,
concluindo pela
procedência parcial do auto de infração, arbitrando a penalidade de multa de R$ 300,00 (trezentos reais) por hectare, totalizando o montante de R$ 35.144,58 (trinta e cinco mil e cento e quarenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos) (ID. 226714171 - Pág. 61/65).

Ato contínuo, a publicação da notificação no Diário Oficial n.º 27291, no dia 29.06.2018 (ID. 226714171 - Pág. 66/67) e o edital de notificação no Diário Oficial n.º 27346, na data de 18.09.2018 (ID. 226714171 - Pág. 75/76).

No dia 28.11.2018, certificado a ausência de pagamento (ID. 226714171 - Pág. 77) e, em 27.02.2019, enviada a notificação para que o autuado comprovasse a reposição florestal da área de autuação (ID. 226714171 - Pág. 84).

Empós, a
inscrição em Certidão de Dívida Ativa (CDA n.º 20191621234), no dia
21.03.2019,
a conclusão do processo administrativo em 13.02.2020 (ID. 226714171 - Pág. 93) e o ajuizamento da ação de execução fiscal, em
06.03.2021.

Dessa forma, em virtude de o referido processo não ter sido finalizado até 1.º de novembro de 2013, faz-se necessária a aplicação dos prazos estabelecidos no artigo 19, do Decreto Estadual n.º 1.986/2013, a partir da data de sua vigência, conforme o item “III.1” das teses fixadas no IRDR.

Neste contexto, infere-se que, entre a vigência do Decreto Estadual n.º 1.986/2013, conforme o artigo 48, e a homologação da Decisão Administrativa n.º 826/SUNOR/SEMA/2018 pela autoridade julgadora, em 20.04.2018 (
ID. 226714171 - Pág. 61/65),
não vislumbro a ocorrência da prescrição intercorrente, isso porque, conforme anteriormente mencionado, o prazo da interrompe-se por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato, materializado nos despachos de impulsionamento.

A propósito, em casos semelhantes, já decidiu este Sodalício:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA PARA O ARQUIVAMENTO/CANCELAMENTO OU SUSPENSÃO DE ATOS ADMINISTRATIVO – PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL – NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA – MATÉRIA NÃO APRECIADA NA DECISÃO RECORRIDA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PRÁTICA DE ATOS DE IMPULSO E INSTRUÇÃO PROCESSUAL – PRESCRIÇÃO PUNITIVA – DECURSO DE CINCO ANOS ENTRE A PRÁTICA DO ATO ILÍCITO E A AUTUAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO – REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso de agravo de instrumento possui
devolutividade
restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juízo a quo, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição.

2. Não havendo demonstração, nos autos, de que o processo administrativo permaneceu paralisado por 03 (três) anos, pois praticados vários atos com vistas a impulsioná-lo, afasta-se, em princípio, a tese de prescrição intercorrente.

3. Observado o prazo de cinco anos previsto no art. 19 do Decreto Estadual nº 1986/2013 entre a infração
ambiental e o início de sua apuração pela Administração Pública, não há falar-se em prescrição da pretensão punitiva estatal.

4. Ausentes os requisitos necessários previstos no art. 300 do CPC, deve ser mantida a interlocutória que indeferiu a tutela de urgência no caso concreto.

(N.U 1011440-90.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2023,
Publicado
no DJE 30/01/2024)

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – INFRAÇÃO AMBIENTAL – LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – PROVIMENTO.

A Administração Pública dispõe do prazo de 05 (cinco) anos, para apurar a prática da infração ambiental, a contar da data do ato (Decreto Estadual n. 1.436/2022). Logo, a lavratura do auto de infração e a instauração do processo administrativo, antes de decorrido o referido prazo, afastam a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.
(N.U 1024595-71.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/12/2023,
Publicado
no DJE 13/12/2023)

Portanto, não se verifica a alegada prescrição intercorrente no âmbito do Processo Administrativo n.º 9495/2009.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL – NULIDADE DE INTIMAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental ocorre quando o procedimento permanece paralisado por mais de três anos sem a prática de atos processuais relevantes, conforme o Decreto Estadual 1.986/2013. No caso em tela, não houve decurso do prazo trienal entre a vigência do decreto e a homologação da decisão administrativa.

2. A intimação por edital é válida quando realizada nos termos da legislação vigente. No presente caso, a intimação do autuado foi feita através de publicação no Diário Oficial do Estado, observando-se os procedimentos estabelecidos pelo Decreto Estadual 1.986/2013, considerando a existência de procurador constituído.

3. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 0001385-05.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/08/2024,
Publicado
no DJE 27/08/2024)

RECURSO INOMINADO Nº 1001329-91.2022.8.11.0029 ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA RECORRENTE: DE MENEZES & CIA. LTDARECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLADATA DO JULGAMENTO: 06 a 09/05/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL) E M E N T ARECURSO INOMINADO – AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO CONFIGURADA - PRÁTICA DE ATOS DE IMPULSO E INSTRUÇÃO PROCESSUAL –CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRENTE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Estado de Mato Grosso, mediante o Decreto Estadual nº 1.986/2013, estabeleceu disposições próprias no tocante a prazos e a marcos interruptivos da prescrição da ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, devendo esta norma ser aplicada a processos administrativos não finalizados até 1º.11.2013 – data em que passou a viger as suas disposições (art. 48) –, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual, em prestígio ao princípio
tempus
regit

actum
.

2. Não havendo demonstração nos autos, de que o processo administrativo permaneceu paralisado por 03 (três) anos, pois praticados vários atos com vistas a impulsioná-lo, afasta-se a tese de prescrição intercorrente.
3. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1001329-91.2022.8.11.0029, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/05/2024,
Publicado
no DJE 10/05/2024)

Ademais, não se aplica ao presente caso a Súmula n.º 467, do STJ, uma vez que a controvérsia é a respeito do longo decurso de tempo, ocorrido entre a autuação da multa administrativa e a data da decisão que julgou o recurso administrativo, e o referido entendimento é para casos em que se analisa a prescrição entre o processo administrativo e o ajuizamento da execução fiscal.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença recorrida e, em consequência, determinar o regular processamento do executivo fiscal.

Por derradeiro, diante do resultado deste recurso, inverto o ônus de sucumbência.

É como voto.

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1ª VOGAL):

Acompanho o voto d
a
relator
a
.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 22 DE OUTUBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O
(VISTA)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL):

Egrégia Câmara,

Trata-se
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Excelentíssim
o

Juíz
de Direito em substituição, Dr. Lawrence Pereira
Midon
, na
“EXECUÇÃO FISCAL”
n.º 1000213-92.2021.8.11.0091, ajuizada pela parte apelante em desfavor de
ASELON SCHOVANK DOS SANTOS
, em trâmite na Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde, MT, que acolheu a exceção de
pré
-executividade, e, em consequência, julgou extinto o feito, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC.

A douta Relatora proferiu voto no sentido de
DAR PROVIMENTO
ao recurso, determinando o prosseguimento do executivo fiscal.

A propósito, transcrevo parte da decisão prolatada, para melhor entendimento.

“
Na hipótese, observa-se que foi instaurado pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA-MT), oProcedimento Administrativo n.º 9495/2009,datado de 08.01.2009, em decorrência doAuto de Infração n.º 117174, lavrado em 17.12.2008, pelo desmatamento de 117,1486 hectares de vegetação nativa a corte raso, em área fora da reserva legal e em área de preservação permanente, sem a autorização do órgão ambiental competente. O demandado apresentou defesa administrativa, no dia 30.01.2009 (ID. 226714171 - Pág. 4/28); houve o encaminhamento do processo para a Superintendência de Procedimentos Administrativos e Autos de Infração, em 13.04.2009 (ID. 226714171 - Pág. 44) e a emissão do Parecer Técnico, de 15.09.2011 (ID. 226714171 - Pág. 49/50). Em 27.09.2011, proferida a decisão interlocutória n.º 2204/SPA/SEMA/2011 (ID. 226714171 - Pág. 55) e, na sequência, a Decisão Administrativa n.º 826/SPA/SEMA/2018, de
20.04.2018,
concluindo pela procedência parcial do auto de infração, arbitrando a penalidade de multa de R$ 300,00 (trezentos reais) por hectare, totalizando o montante de R$ 35.144,58 (trinta e cinco mil e cento e quarenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos) (ID. 226714171 - Pág. 61/65). Ato contínuo, a publicação da notificação no Diário Oficial n.º 27291, no dia 29.06.2018 (ID. 226714171 - Pág. 66/67) e o edital de notificação no Diário Oficial n.º 27346, na data de 18.09.2018 (ID. 226714171 - Pág. 75/76). No dia 28.11.2018, certificado a ausência de pagamento (ID. 226714171 - Pág. 77) e, em 27.02.2019, enviada a notificação para que o autuado comprovasse a reposição florestal da área de autuação (ID. 226714171 - Pág. 84). Empós a inscrição
em Certidão de Dívida Ativa (CDA n.º 20191621234), no dia
21.03.2019,
a conclusão do processo administrativo em 13.02.2020 (ID. 226714171 - Pág. 93) e o ajuizamento da ação de execução fiscal, em
06.03.2021
. Dessa forma, em virtude de o referido processo não ter sido finalizado até 1.º de novembro de 2013, faz-se necessária a aplicação dos prazos estabelecidos no artigo 19, do Decreto Estadual n.º 1.986/2013, a partir da data de sua vigência, conforme o item “III.1” das teses fixadas no IRDR.

Com relação a prescrição intercorrente, sabe-se que esta decorre da inércia da Administração Pública em finalizar o processo instaurado com vistas a apurar a prática da infração administrativa, ou seja, quando o processo fica paralisado, pendente da prolação de despacho ou decisão, por um determinado prazo.

No âmbito estadual, o Decreto n. 1.986/2013, no artigo 19, §2º, repete a redação da legislação Federal (Lei n. 9.873/1999 e Decreto n. 6.514/2009), estabelecendo a ocorrência da prescrição no processo administrativo de apuração de auto de infração, quando ficar pendente de julgamento ou despacho, pelo prazo de 03 (três) anos.

Do aludido IRDR extrai-se a orientação de que
‘a prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais relevantes que impliquem efetivo impulso processual ou de instrução’
.

Neste sentido, o Decreto Estadual n. 1.986/2013 disciplina em seus artigos 19, 20 e 48 estabelecem que:

“Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§1º Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§2º
Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho
, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§3º Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§4º A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.

Art. 20. Interrompe-se a prescrição:

I -
pelo
recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II -
por
qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual.

[...]

Art. 48. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Perscrutando
o processo administrativo, observa-se de todo o seu transcurso que
não restaram demonstrados atos que pudessem interromper e/ou suspender a prescrição. Ainda que se considerasse a decisão interlocutória prolatada em 27.09.2011 o próximo andamento foi a decisão administrativa, ocorrida em 20.04.2018
.

A propósito, impende transcrever as teses fixadas no IRDR,
in
verbis
:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). ART. 225, CF/88. DECRETO ESTADUAL 1.986/2013. INCIDÊNCIA CONCOMITANTE DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA E INTERCORRENTE NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO (ART. 5º, LXXVIII, CF/88). SEGURANÇA JURÍDICA. EFICIÊNCIA E CELERIDADE (ART. 37, CF/88). PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. COERÊNCIA NORMATIVA E DIÁLOGO INTERPRETATIVO. PRESCRIÇÃO PUNITIVA. PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS A PARTIR DO ATO. NAS INFRAÇÕES PERMANENTES OU CONTINUADAS A PARTIR DA CESSÃO DA ATIVIDADE INFRACIONAL. FORMALIZAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO (INCISO I DO ART. 20 DO DECRETO ESTADUAL 1.986/2013) E DECISÃO CONDENATÓRIA RECORRÍVEL (INCISO II DO ART. 20 DO DECRETO ESTADUAL 1.986/2013). CAUSAS INTERRUPTIVAS DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARALISAÇÃO POR MAIS DE TRÊS (03) ANOS SEM A PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS EFETIVOS. APLICAÇÃO DO ART. 19, §2º E Art. 20, II E PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13. APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13 DURANTE A VIGÊNCIA ATÉ REVOGAÇÃO PELO DECRETO ESTADUAL 1.436/2022. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS INICIADOS ANTES DA VIGÊNCIA E NÃO FINALIZADOS. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13. IRDR PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. A Constituição Brasileira de 1988 estabelece, no art. 225, a proteção do meio ambiente como um direito fundamental, determinando que todos
têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Além disso, impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 2. Há necessidade de interpretação teleológica e sistêmica das normas que impactam o processo administrativo ambiental, na medida em que estas apresentam implicações significativas na gestão e aplicação das sanções administrativas. 3. O conjunto normativo deve garantir segurança jurídica à área administrativa ambiental, proteger os direitos dos administrados e incentivar a administração pública a observar e cumprir os princípios estabelecidos pelo art. 37 da CF/88, como legalidade, efetividade, eficiência e celeridade. 4. O princípio da especialidade exige o reconhecimento da aplicação do Decreto Estadual n. 1.986/2013 aos processos administrativos ambientais. 5. A coexistência dos institutos das prescrições punitivas e intercorrentes durante o trâmite do processo administrativo ambiental é necessária para manter a coerência normativa e garantir a apuração efetiva das infrações ambientais em prazo razoável (art. 5º, LXXVIII, CF/88). 6. O termo inicial da prescrição punitiva deve coincidir com o momento da ocorrência da lesão ao direito, em conformidade com o princípio universal da
actio
nata. 7. No campo administrativo ambiental, a prescrição punitiva tem início com a prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, no dia em que cessar. 8. A formalização do Auto de Infração é causa interruptiva da prescrição, não se podendo pretender que este marco seja também o termo final da contagem prescricional, inexistindo, assim, compatibilidade lógica nessa conclusão. 9. A prescrição punitiva possui como causas interruptivas o estabelecido pelo art. 20, I e II, do Decreto Estadual 1.986/13. 10. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais relevantes que impliquem efetivo impulso processual
ou de instrução, conforme estabelecido no art. 19, §2º, e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13. 11. A aplicação do Decreto Estadual 1.986/13 regula as infrações praticadas até a data de revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022. 12. Não é possível afirmar a imprescritibilidade da ação punitiva quanto às infrações anteriores à edição do Decreto Estadual 1.986/13, sob pena de evidente agressão à interpretação lógico-sistemática aplicável e aos princípios da razoabilidade e da segurança jurídica. 13. O princípio da igualdade, conjugado com o princípio da razoabilidade, autoriza que o Decreto Estadual 1.986/2013 seja aplicado aos processos administrativos ambientais não finalizados ao tempo em que a norma entrou em vigor (1º/11/2013), devido à sua natureza eminentemente processual. IRDR julgado parcialmente procedente. Teses fixadas no IRDR: “I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional. I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição. II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes. II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2º e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual
1.986/13. III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas. III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1º/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.” Teses fixadas no IRDR: “I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional. I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição. II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes. II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2º e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13. III. O Decreto Estadual
1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas. III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1º/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.” (N.U 1012668-37.2022.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Seção de Direito Público, Julgado em 22/07/2024,
Publicado
no DJE 26/07/2024)”

Com efeito,
resta configurada a prescrição intercorrente do processo administrativo
, estando correta a sentença recorrida, o qual não merece nenhum reparo
.

Ante o exposto, com a devida vênia ao entendimento da d. relatora, divirjo do voto exarado, razão pela qual
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso.

É como voto.

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):

Em razão da divergência, aplica-se a Técnica de Julgamento prevista no art. 942 do CPC.

SESSÃO DE 1
1
DE
MARÇO
DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (3ª VOGAL
-CONVOCADA
):

Eminentes pares,

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT, nos autos da
Execução Fiscal n.º 1000213-92.2021.8.11.0091
, ajuizada em desfavor de ASELON SCHOVANK DOS SANTOS, que acolheu a exceção de
pré
-executividade, declarando a extinção da execução com resolução de mérito, em razão da prescrição punitiva quinquenal.

A Exma. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, relatora, votou pelo provimento do recurso, defendendo que não houve prescrição intercorrente, uma vez que o processo administrativo foi conduzido com atos regulares que interromperam a contagem prescricional. A relatora sustentou que, entre a lavratura do auto de infração e a decisão final, foram praticados atos que impulsionaram o processo.

A Exma. Desa.
Anglizey

Solivan
de Oliveira acompanhou a relatora, votando pelo provimento do recurso.

O Exmo. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, em voto-vista, divergiu da relatora ao considerar que houve prescrição intercorrente. Argumentou que, nos termos do Decreto Estadual nº 1.986/2013, o processo administrativo deve ser arquivado caso permaneça paralisado por mais de três anos sem atos processuais relevantes, o que, no presente caso, ocorreu entre a decisão interlocutória de 2011 e a decisão administrativa de 2018. Essa paralisação configurou a prescrição intercorrente, uma vez que não foram praticados atos suficientes para interromper o prazo.

Diante disso, o julgamento foi suspenso para aplicação do art. 942 do CPC.

Após uma análise minuciosa dos autos e considerando os argumentos apresentados pelo Exmo. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, reconheço que a contagem do prazo prescricional deve ser feita a partir da vigência do Decreto Estadual nº 1.986/2013. Este decreto estabeleceu critérios claros para a prescrição intercorrente, determinando que esta ocorre quando o processo administrativo permanece paralisado por mais de três anos sem a prática de atos relevantes que impulsionem a tramitação.

No presente caso, verifica-se que a partir da entrada em vigor do Decreto Estadual nº 1.986/2013 até a decisão administrativa de 2018, não foram praticados atos processuais que interrompessem ou suspendessem a contagem da prescrição. Esse período prolongado de inatividade demonstra a inércia da administração, caracterizando a prescrição intercorrente e impossibilitando a continuidade da exigência do crédito por parte do Estado.

Diante disso, acompanho a divergência apresentada pelo Exmo. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e voto pelo não provimento do recurso.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA G
ALVÃO
R
AMOS
P
AIVA
ZANOLO (4ª VOGAL
-CONVOCADA
):

Acompanhou a divergência
inaugura pelo Des. Mário Roberto Kono de Oliveira
para negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025